Tribunal: STJ
Processo: 0501676-30.2012.8.24.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226178 - SC(2025/0289125-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: DULITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO LANDEIRA
AGRAVANTE
: ALINE LANDEIRA BLODORN
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PROVA
ESCRITA.
CONVERSÃO
PARA
PROCEDIMENTO COMUM (ART. 700, § 5o, DO CPC). INCOMPETÊNCIA DO
STJ PARA EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, determinando o prosseguimento da demanda
nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 700,
2. O Tribunal de origem afastou preliminar de nulidade por violação ao
§ 5o, do CPC,
art. 700,
entendeu não atendidos os requisitos da ação monitória e manteve a extinção sem resolução
do mérito, com condenação em despesas e honorários.
3. No agravo interno, os agravantes sustentam impossibilidade de suprimento da ausência de
prova escrita, inércia do autor quanto à juntada de documentos e indevida aplicação do art. 700,
§ 5o, do CPC, além de violação a dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo interno interposto contra decisão
monocrática proferida em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar
alegada violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de controle da
decisão recorrida.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, diante da alegada ausência de prova
escrita idônea para instruir a ação monitória, é admissível extinguir o feito sem resolução do
mérito mesmo após a oposição de embargos monitórios; e (ii) saber se o
§ 5o, do CPC
art. 700,
autoriza a abertura de prazo para adequação da demanda ao procedimento comum, sem que
isso implique convalidação de prova inidônea ou inexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56662970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b54aed3-99ba-481b-ae42-949b58dae895

6. Inviável examinar alegações de violação direta à Constituição Federal, inclusive para fins de
prequestionamento, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da
art. 105,
CF/1988.
7. A Corte reafirma entendimento segundo o qual, opostos embargos à monitória e instaurada
a fase contraditória, não é admissível extinguir a ação monitória sem resolução do mérito sob o
fundamento de inaptidão da prova escrita, devendo o processo prosseguir pelo procedimento
comum, na forma do
§ 5o, do CPC.
art. 700,
8. O
§ 5o, do CPC não é utilizado para convalidar a inexistência de prova escrita, mas
art. 700,
para, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova apresentada e tendo havido oposição de
embargos, permitir que a controvérsia prossiga sob o rito comum, com ampla dilação
probatória, de modo que os argumentos do agravo interno não infirmam os fundamentos da
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo interno.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b54aed3-99ba-481b-ae42-949b58dae895

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226178 - SC(2025/0289125-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: DULITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO LANDEIRA
AGRAVANTE
: ALINE LANDEIRA BLODORN
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PROVA
ESCRITA.
CONVERSÃO
PARA
PROCEDIMENTO COMUM (ART. 700, § 5o, DO CPC). INCOMPETÊNCIA DO
STJ PARA EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, determinando o prosseguimento da demanda
nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 700,
2. O Tribunal de origem afastou preliminar de nulidade por violação ao
§ 5o, do CPC,
art. 700,
entendeu não atendidos os requisitos da ação monitória e manteve a extinção sem resolução
do mérito, com condenação em despesas e honorários.
3. No agravo interno, os agravantes sustentam impossibilidade de suprimento da ausência de
prova escrita, inércia do autor quanto à juntada de documentos e indevida aplicação do art. 700,
§ 5o, do CPC, além de violação a dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56304216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:52
Código de Controle do Documento: e89977f7-aaea-404a-9136-ff59df51890e

4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo interno interposto contra decisão
monocrática proferida em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar
alegada violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de controle da
decisão recorrida.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, diante da alegada ausência de prova
escrita idônea para instruir a ação monitória, é admissível extinguir o feito sem resolução do
mérito mesmo após a oposição de embargos monitórios; e (ii) saber se o
§ 5o, do CPC
art. 700,
autoriza a abertura de prazo para adequação da demanda ao procedimento comum, sem que
isso implique convalidação de prova inidônea ou inexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inviável examinar alegações de violação direta à Constituição Federal, inclusive para fins de
prequestionamento, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da
art. 105,
CF/1988.
7. A Corte reafirma entendimento segundo o qual, opostos embargos à monitória e instaurada
a fase contraditória, não é admissível extinguir a ação monitória sem resolução do mérito sob o
fundamento de inaptidão da prova escrita, devendo o processo prosseguir pelo procedimento
comum, na forma do
§ 5o, do CPC.
art. 700,
8. O
§ 5o, do CPC não é utilizado para convalidar a inexistência de prova escrita, mas
art. 700,
para, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova apresentada e tendo havido oposição de
embargos, permitir que a controvérsia prossiga sob o rito comum, com ampla dilação
probatória, de modo que os argumentos do agravo interno não infirmam os fundamentos da
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo interno.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por DULITEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE FIOS EIRELI, ALEX SANDRO LANDEIRA e ALINE LANDEIRA, contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte adversa.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado (fl. 249, e-STJ):
DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu os embargos
monitórios e julgou extinto o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56304216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:52
Código de Controle do Documento: e89977f7-aaea-404a-9136-ff59df51890e

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se é cabível o acolhimento da
preliminar de nulidade da sentença recorrida por ofensa ao
§5o, do
art. 700,
CPC; (II) saber se foram cumpridos os requisitos necessários a instrução da
ação monitória; (III) saber se deve ser acolhido o pleito de conversão do
mandado inicial de pagamento em título executivo judicial; (IV) saber se é
cabível afastar a condenação em honorários advocatícios por parte da instituição
financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Aventada nulidade da sentença por ofensa ao
§ 5o, do
art. 700,
CPC. Matéria que se confunde com o mérito. Análise conjunta.
4. Na constituição do crédito cobrado por meio da ação monitória, faz-se
necessário apresentar o contrato para desconto de títulos, o qual deve vir
acompanhado dos títulos inadimplidos ou dos instrumentos que comprovem a
efetiva operação (borderôs). Parte que foi devidamente instada a complementar
a documentação, mas não cumpriu o comando judicial, e nem requereu a
aplicação do § 5o,
do CPC, mesmo ciente de que a documentação
art. 700,
constante na exordial não era suficiente, o que possibilita a pronta extinção do
feito sem resolução do mérito. Afastamento da preliminar aventada.
5. Demanda que não apresenta documentos hábeis, imprescindíveis a
demonstrar a existência da dívida. Manutenção da extinção da demanda, sem
resolução do mérito (CPC,
IV).
art. 485,
6. Pleito de afastamento do pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios. Não acolhimento. Parte que não se desincumbiu do seu ônus da
prova, não apresentando os documentos hábeis imprescindíveis a demonstrar a
existência da dívida.
7. Honorários advocatícios majorados nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos embargos declaratórios (fls. 252-254 e 260-262, e-STJ), foram
parcialmente acolhidos para aclaramento da decisão, sem efeitos infringentes, nos
termos do acórdão de fls. 268-272, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 281-300, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos arts. 489, §1o, IV, 1022, II, 700, "caput", §5o, e 85, §10o, do
Código de Processo Civil.
Sustentou, em síntese: a) omissão acerca da necessidade de conversão do
procedimento monitório em comum e ausência de advertência sobre a possibilidade de
extinção do feito sem resolução do mérito, além de contradição entre a fundamentação
e a conclusão quanto aos honorários; b) os documentos apresentados serem
suficientes para a propositura da ação monitória; c) necessidade de conversão do
procedimento monitório em comum; d) a condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.
Contrarrazões apresentadas às fls. 306-317, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 318-319), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Documento eletrônico VDA56304216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:52
Código de Controle do Documento: e89977f7-aaea-404a-9136-ff59df51890e

Em decisão monocrática (fls. 324-331, e-STJ), conheceu-se parcialmente do
recurso especial para dar-lhe provimento, reformando o acórdão recorrido e
determinando o prosseguimento da ação nos termos do
§5o, do CPC.
art. 700,
Nas razões do agravo interno (fls. 335-342, e-STJ), a parte agravante
sustenta: a) a prova escrita é pressuposto ontológico da ação monitória, cuja ausência
não configura vício sanável; b) afirma que o recorrido foi intimado a carrear todos os
documentos que originariam a dívida e permaneceu inerte; c) o
§5o, do CPC
art. 700,
não autoriza a convalidação da inexistência de prova escrita; d) alega violação aos
arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Impugnação às fls. 348-353, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelas agravantes são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida.
1. De início, não se conhece da apontada violação a dispositivo
constitucional, (arts. 5o, LV, e 93, IX, da CF), por não estar no âmbito de competência
desta Corte Superior a análise de matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
. VIOLAÇÃO
SÚMULA No 284/STF
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ERRO MÉDICO. NÓDULO MAMÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANOS
MORAIS.
REEXAME.
.
QUANTUM

SÚMULA
No
7/STJ
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a
indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a
incidência, por analogia, da
.
Súmula no 284/STF
2. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete
art. 105, inciso III,
ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais
sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
(...)
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro
(AREsp n. 2.793.561/RN
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
)
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA56304216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:52
Código de Controle do Documento: e89977f7-aaea-404a-9136-ff59df51890e

Consequentemente, mesmo que as agravantes tenham comprovado a
violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da CF, não está na competência desta Corte
Superior conhecer de tal matéria.
2. As insurgentes alegam que a prova escrita é pressuposto ontológico da
ação monitória, cuja ausência não configura vício sanável, e o
§5o, do CPC
art. 700,
não autoriza a convalidação da inexistência de prova escrita
Alegam, ainda, que o recorrido foi intimado a carrear todos os documentos
que originariam a dívida e permaneceu inerte.
Conforme exposto na decisão agravada, o entendimento desta Corte
Superior é no sentido de não ser possível extinguir a demanda, a pretexto da inaptidão
de prova para aparelhar o pedido monitório, quando já opostos os embargos à
monitória, devendo ser adotado, nessas hipóteses, o procedimento do
§ 5o, do
art. 700,
CPC.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS
DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO
EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
.
SÚMULA 7/STJ
(...)
3. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita
sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo
predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a
probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a
possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito.
Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal
deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com
memória de cálculo (art. 700, § 2o, inc. I, do CPC).
4. Ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a
petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5o, do
CPC). Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu,
citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto
sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o
processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que
poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória.
5. No particular, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo e com
prova documental consistente em contrato de prestação de serviços, aditivos
contratuais e e-mails. Tais documentos são hábeis a instruir a ação monitória,
porque evidenciam a probabilidade do débito.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.109.100/PR
julgado em
DJe de
) (grifa-se)
5/3/2024,
7/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
. NÃO
SÚMULA 182/STJ
INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS.
PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO.
Documento eletrônico VDA56304216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:52
Código de Controle do Documento: e89977f7-aaea-404a-9136-ff59df51890e

EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a
primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor
com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se
entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o
magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou
de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência
daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de
embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia
do pleno exercício do contraditório.
5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo
para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova
documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em
que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio
do procedimento.
6. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não
se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão
da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no
,
REsp 1.343.258/SP
QUARTA TURMA, DJe de
.
19/10/2017)
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.882.828/SP
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (grifa-se)
8/8/2022,
19/8/2022.
Ressalta-se que o parágrafo 5o do
do CPC estabelece o seguinte:
art. 700
§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada
pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial,
adaptando-a ao procedimento comum.

Diferentemente do exposto nas razões do presente agravo, a decisão
recorrida não convalidou prova inidônea, tanto que aplicou o óbice da Súmula 7/STJ
em relação a tese da agravada de que os documentos acostados aos autos são aptos
a embasar a Ação Monitória.
Somente foi garantido ao banco agravado a abertura de prazo para, caso
deseje, adequar o processo ao procedimento comum, conforme determina o
§
art. 700,
5o, do CPC e a referida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Consequentemente, não havendo fundamentos suficientes para reforma da
decisão agravada, esta deve ser mantida.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56304216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:13:52
Código de Controle do Documento: e89977f7-aaea-404a-9136-ff59df51890e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.226.178 / SC
Número Registro: 2025/0289125-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05016763020128240011 5016763020128240011
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
RECORRIDO
: DULITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA
RECORRIDO
: ALEX SANDRO LANDEIRA
RECORRIDO
: ALINE LANDEIRA BLODORN
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DULITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA
AGRAVANTE : ALEX SANDRO LANDEIRA
AGRAVANTE : ALINE LANDEIRA BLODORN
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
Documento eletrônico VDA56642705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:15
Código de Controle do Documento: e38321bb-e59c-4fa2-b55c-6e4cf1c700b5

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:52:15
Código de Controle do Documento: e38321bb-e59c-4fa2-b55c-6e4cf1c700b5